Tribunal: TJSP
Processo: 1060476-43.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n.o 1060476-43.2017.8.26.0114
Voto n.o 42.706 morf
Registro: 2020.0000160830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060476-43.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível n.o 1060476-43.2017.8.26.0114
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: Campinas (5a Vara Judicial do F. Regional de Vila Mimosa)
Juiz(a):
Maristéla Tavares de Oliveira Farias
VOTO N.o 42.706
Apelação Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade
objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço,
prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A
autora instruiu a inicial com vasta documentação que
demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o
segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na
rede elétrica, competia à concessionária comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não
se desincumbiu Desprovido o recurso, de majorar-se o
valor dos honorários.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 396/399 julgou procedente
o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$6.927,74, além das
verbas sucumbenciais. Apela a ré a fls. 404/424. Contrarrazões a fls.
430/471.
É o relatório.
As oscilações de energia danificaram aparelhos
elétricos, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível n.o 1060476-43.2017.8.26.0114
Voto n.o 42.706 morf
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o
segurado: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamento
e laudo técnico; comprovante de pagamento. Houve a correta regulação
do sinistro. Neste sentido, ver fls. 40/54, 78/89 e 98/99 (os comprovantes
de pagamento estão em destaque).
O nexo de causalidade foi comprovado pelo
laudo técnico produzido por empresa idônea, e não unilateralmente pela
autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
Ademais, não se há de falar em cerceamento de
defesa, uma vez que o julgamento antecipado é possível quando
desnecessária a produção de outras provas.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos
danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova, prevista no
artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida resolução
estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a distribuidora
“comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I, parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados, sob alegação
de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução 414/2010 da
ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de comunicação
administrativa à concessionária, nada mencionando que a utilização da via
judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a ré apresentou
contestação de mérito, estando, por isso, configurada a resistência à
pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, há precedentes
desta Corte: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob
minha relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100
30a
CDPriv.,
sob
minha
relatoria,
j.
30/11/2016;
apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível n.o 1060476-43.2017.8.26.0114
Voto n.o 42.706 morf
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para
dezessete por cento (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica